Tribunal: TJSP
Processo: 1011799-20.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011799-20.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JOSÉ
ANTÔNIO APARECIDO DE ARRUDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011799-20.2017.8.26.0554 -Voto no 36.985c
2
VOTO No: 36.985c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1011799-20.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO APARECIDO DE ARRUDA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator para
reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente
com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91), em sede de recurso especial processado
no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC

Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter
vitalício, não alcançado por posterior alteração legal
que vedou a cumulação com a aposentadoria

Observância do princípio “tempus regit actum”

Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por José
Antônio Aparecido de Arruda contra o INSS.
Esta Câmara, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do autor (fls. 120/123).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito do
REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de 03/09/2012, posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011799-20.2017.8.26.0554 -Voto no 36.985c
3
consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido de ser possível a cumulação
do benefício de auxílio suplementar (auxílio-acidente) com proventos de
aposentadoria quando a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito
ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria forem anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no
1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei no 9.528/97), encaminhou os
autos a este relator, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109,
caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão
colegiado reaprecie a questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do novo
CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no
sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23
da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de
doença profissional ou do trabalho”.
Ocorre
que,
conforme
já
observado
no
acórdão,
“concedido o auxílio-acidente a partir de 28/08/1997, portanto, antes da
vigência da Lei n° 9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter
vitalício, como lhe assegurava à época o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91
(com a redação dada pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido,
imutável por força do princípio 'tempus regit actum'” (fls. 122).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (com a redação dada pela Lei no
9.032/95), tem caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima
referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011799-20.2017.8.26.0554 -Voto no 36.985c
4
Por fim, não é demais repisar que, não obstante o teor da
Sumula no 507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do
art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE
687.813/RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital